Tribunal: STF
Processo: AC 328
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Ação cautelar. Extinção. Julgamento definitivo do processo principal. Prejudicialidade.



    1. A extinção da ação cautelar se deu em razão do provimento do recurso extraordinário da autora.



    2. Desinteresse na tutela cautelar, uma vez acobertada a decisão favorável do processo principal pelo manto da coisa julgada.



    3. A rejeição do recurso impõe-se pela ausência completa de utilidade na prestação de jurisdição de garantia.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.